Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704101-15.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: RAFAEL SILVA MACEDO GUIMARAES DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte embargante (ID 63166789). Em suas razões (ID 62753036), a parte embargante aponta a existência de contradição no julgado, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa e não da condenação. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso, com razão o embargante, haja vista que a base de cálculo dos honorários deve ser fixada de acordo com o artigo 55 da Lei 9.099/95, o qual define que os honorários advocatícios serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, inexistindo condenação, do valor corrigido da causa. Contudo, em detida observância dos autos e do que foi consignado na decisão, verifica-se que a parte embargada, em que pese devidamente intimada, não constituiu advogado para representação em grau recursal, mas sim apresentou manifestação por si assinada, em descumprimento ao art. 41, §2o, da Lei 9.099/95. Deste modo, inexistindo a atuação profissional, é descabido o arbitramento da verba honorária. Nesse sentido: STJ, REsp n. 2.091.586/SE. Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para reconhecer a existência de contradição na decisão de ID 63166789, na qual passará a constar: "Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de advogado constituído pela parte recorrida". Com a preclusão, devolvam-se os autos. P. I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.